Tribunal: STF
Processo: RE 74462
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-29
Data de publicação: 1973-03-29

Ementa:
I.C.M. EXIGIDO NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS PROCEDENTES DO EXTERIOR.
ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA, SEM LEI ESTADUAL QUE O INSTITUA.
DIVERGENCIA SUPERADA POR JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO, FIRMADA NO
SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO
CONHECIDOS.